Tribunal: TJDFT
Processo: 0729369-94.2021.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-01-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0729369-94.2021.8.07.0000 Classe judicial: RECURSO ESPECIAL (213) RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL RECORRIDO: RAIMUNDA MARIA PAULINO RAMOS BANDEIRA Despacho 1. Ciente de todo o processado. 2. O STJ determinou o retorno dos autos para que fosse observado o juízo de conformidade previsto no art. 1.030, I, “b” e II, do CPC (atual CPC, art. 1.040, II; ID no 41882880). 3. Como o Relator originário do acórdão impugnado, Exmo. Sr. Desembargador Mário-Zam Belmiro, não integra mais a 8a Turma Cível (ID no 42242742), os autos foram redistribuídos a esta Relatoria (RITJDFT, art. 85, parágrafo único). 4. É o breve relato. 5. Em atendimento ao despacho de ID no 41882880, esclareço a suposta divergência entre o acórdão objeto deste Recurso Especial e o entendimento firmado pelo STJ nos REsps no 1.273.643/PR (Tema 515) e no 1.388.000/PR (Tema 877). As teses firmadas nos respectivos precedentes repetitivos são as seguintes: Tema 515: “No âmbito do Direito Privado, é de cinco anos o prazo prescricional para ajuizamento da execução individual em pedido de cumprimento de sentença proferida em Ação Civil Pública”. Tema 877: “O prazo prescricional para a execução individual é contado do trânsito em julgado da sentença coletiva, sendo desnecessária a providência de que trata o art. 94 da Lei n. 8.078/90”. 6. Na origem, a agravada ajuizou cumprimento individual de sentença coletiva proferida nos autos no 15.106/93 (no 0000805-28.1993.8.07.0001), que condenou a extinta Fundação Hospitalar do Distrito Federal a restituir os valores indevidamente descontados dos autores, a partir do respectivo lançamento, acrescidos de atualização monetária desde a exação até o efetivo pagamento e de juros de mora de 0,5% ao mês a partir do trânsito em julgado. 7. Após o deferimento parcial da impugnação ao cumprimento de sentença, o Distrito Federal interpôs o presente agravo de instrumento alegando, em síntese, a prescrição do direito de executar individualmente a sentença. 8. O acórdão afirmou que “prescreve em cinco anos, contados da data do trânsito em julgado da sentença de conhecimento, a ação de execução promovida em desfavor da Fazenda Pública”. 9. Destacou que, na hipótese, houve a interrupção do prazo quinquenal para o início da demanda individual, pois o SINDSAÚDE ajuizou a execução coletiva na qualidade de substituto processual. 10. Existindo causa interruptiva, o artigo 9o do Decreto 20.910/32 e a Súmula 383/STF determinam que a prescrição interrompida recomeçará a correr, pela metade do tempo (dois anos e meio), a partir do trânsito em julgado do cumprimento de sentença coletivo não satisfeito. Precedente do STJ citado no acórdão: STJ, EREsp 1121138/RS, Rel. Ministro Humberto Martins, Corte Especial, julgado em 15/05/2019, DJe 18/06/2019. 11. Como o cumprimento coletivo ainda não foi finalizado – eis que é objeto de embargos à execução (autos n. 0063796-44.2010.8.07.0001), recurso pendente, até o momento, de apreciação judicial –, não há que se falar em prescrição da pretensão executória da agravada. 12. Além disso, o cumprimento individual da sentença coletiva decorreu de ordem autorizativa proferida pelo próprio Juízo da execução coletiva, em razão da complexidade da demanda e do grande número de substituídos. 13. Vê-se, assim, que a situação é diversa dos Temas 515 e 877 do STJ, pois foi interrompido o prazo para o cumprimento individual da sentença ante a propositura de execução coletiva pelo Sindicato, na qualidade de substituto processual, circunstância não verificada nos referidos precedentes repetitivos. Precedente: Acórdão 1609862, 07158883020228070000, Relator Leonardo Roscoe Bessa, 6a Turma Cível, data de julgamento 24/8/2022, publicado no DJE de 13/9/2022. 14. Sendo o que tinha para informar e diante do exaurimento da competência desta 8a Turma Cível para examinar qualquer questão sobre a matéria, coloco-me à disposição de Vossa Excelência, Senhor Presidente, para qualquer esclarecimento que se fizer necessário. 15. Restituam-se os autos à excelsa Presidência deste Tribunal para as providências que entender pertinentes. Brasília, DF, 20 de janeiro de 2023. O Relator, Desembargador Diaulas Costa Ribeiro